Tribunal: STF
Processo: HC 209534
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de corrupção ativa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cezar Roberto Bitencourt e outros em favor de Eudes Cecato, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 706.980/ES (evento 9, fls. 223-240).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Isso porque, em um primeiro momento, não pôde ser constatada flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, medida imposta, especialmente, a fim de coibir a reiteração delitiva, uma vez que "os dados extraídos do aparelho de telefonia celular de EUDES CECATO, apreendido com autorização desse juízo, permitiram a elaboração de relatório de análise parcial que reforça as evidências de recente contumácia delitiva em delitos contra a administração pública e confirmam que o empresário se mantém firme no propósito de cometer crimes para garantia de seus interesses financeiros (conforme relatório constante no inquérito judicial)" (fl. 61). Foi ressaltada, outrossim, a imprescindibilidade da custódia como forma de preservar a higidez da instrução criminal, tendo em vista os indícios de que os investigados estariam atuando de forma a ocultar/destruir provas. Deste modo, revela-se inviável o acolhimento do pleito sumário. 



    Ademais, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.”



    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF ante a desnecessidade da prisão cautelar do Paciente. Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional em razão dos ‘fatos genericamente atribuídos equivocadamente ao paciente’ e supostos indícios de autoria. Aduz inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Defende o descabimento das teses de que o paciente ‘teria contribuído para a destruição de provas’ e ‘influenciado testemunhas’. Reputa ‘infundada suposição’ da ‘possibilidade de reiteração delitiva quanto a crime contra administração pública’, ‘sem que fosse colacionada qualquer prova nesse sentido’. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta que não houve descumprimento de medida restritiva, visto que não proibido o contato entre os investigados, que o ocorrera antes da medida constritiva decretada pela Corte Estadual. Aponta falta de contemporaneidade do decreto prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade ao Paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘em um primeiro momento, não pôde ser constatada flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, medida imposta, especialmente, a fim de coibir a reiteração delitiva, uma vez que "os dados extraídos do aparelho de telefonia celular de EUDES CECATO, apreendido com autorização desse juízo, permitiram a elaboração de relatório de análise parcial que reforça as evidências de recente contumácia delitiva em delitos contra a administração pública e confirmam que o empresário se mantém firme no propósito de cometer crimes para garantia de seus interesses financeiros (conforme relatório constante no inquérito judicial)" (fl. 61). Foi ressaltada, outrossim, a imprescindibilidade da custódia como forma de preservar a higidez da instrução criminal, tendo em vista os indícios de que os investigados estariam atuando de forma a ocultar/destruir provas. Deste modo, revela-se inviável o acolhimento do pleito sumário. Ademais, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora